Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Trata-se de mandado de segurança impetrando por Alexandre Elder da Costa Ferreira e Jaiber da Silveira Tavares contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Aduzem os impetrantes, servidores públicos do Distrito Federal, ocupantes do cargo de Agente Socieducativo, da Carreira Socioeducativa, lotados na Diretoria de Serviços de Segurança, Transportes e Acompanhamentos Externos/DISSTAE, o primeiro desde 01/2016 e o segundo a partir de 01/2019, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, da Secretaria de Justiça do Distrito Federal (SEJUS/DF). Dizem que, dentre suas atribuições, conforme as disposições constantes do art. 9o da Lei n. 5351/2014, destacam-se: a) realização de escolta de adolescentes internos do sistema socioeducativo do Distrito Federal para hospitais, Delegacias, IML, fóruns, cemitérios e outros locais; b) transferências entre unidades; c) realização de revistas íntimas nos adolescentes em todos os deslocamentos; d) recambiamentos de adolescentes oriundos de outros estados; e) acompanhamentos de adolescentes em internações hospitalares; e f) acompanhamentos de adolescentes para realização de exames de imagem de Raio X, Ressonância e outros, com exposição à radiação. Entendem, pois, invocando o art. 79 do Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, fazerem jus ao recebimento de adicional de insalubridade. Para tanto, protocolizaram requerimento administrativo perante a Gerência de Segurança do Trabalho – GST, da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculadas à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, mas tiverem o pleito indeferido, mesmo havendo outros servidores em distintas unidades do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal recebendo a aludida verba. Na sequência, interpuseram recurso administrativo, porém não obtiveram êxito. Noticiam que, segundo informação da própria administração, atualmente, mais de 160 (cento e sessenta) servidores recebem o pleiteado ‘Adicional de Insalubridade’, sendo 05 (cinco) estão lotados na mesma unidade dos Impetrantes, ocupantes do mesmo cargo. Apontam julgado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que teria acatado de pagamento do reportado adicional pautado no princípio da isonomia. Apregoam que, “não obstante a concessão do ‘Adicional de Insalubridade’ tenha sido inserido por via judicial, na folha de pagamento de alguns servidores, a atividade laboral de todos estes, não pode ser, em absoluto, insalubre a uns e a outros não. De sorte que, por razões óbvias, tal concessão não pode ser efetivada apenas a alguns em detrimento de outros, mormente, quando se encontram em mesma situação jurídica, ou seja, ocupantes do mesmo cargo, das mesmas atribuições e lotados na mesma unidade, como têm ocorrido no caso concreto”. Requerem, portanto, que seja concedida a ordem para garantir-lhes o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (R$ 768,68), para ambos, bem como dos valores retroativos, no patamar de R$ 39.888,64 e R$ 13.078,55, respectivamente. Custas recolhidas ao ID 15024141, p. 2. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis, porque apontada como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Subsequentemente, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme assentado no art. 1o da Lei n. 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Na hipótese, não há prova pré-constituída das assertivas declinadas pelos impetrantes, especialmente porque pleiteiam o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade com suporte no princípio da isonomia, com a alegação de que outros servidores em idêntica situação, em unidades distintas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, recebem a aludida verba. Todavia, não foi aportado aos autos qualquer elemento de prova a demonstrar a igualdade de condições entre os impetrantes e os servidores paradigmas. Também, sem dúvida, ainda que indicado, eventual cotejo das situações exigiria dilação probatória, a fim de que fosse constatada a paridade da conjuntura de trabalho, para possível aplicação do princípio da isonomia. Decerto, a juntada de um despacho da Diretoria de Registros Financeiros da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (ID 15024139), apontando as matrículas de cinco servidores lotados na Gerência do Grupo de Apoio Operacional, os quais recebem adicional de insalubridade, não se presta minimamente ao fim pretendido, pois destituído de informações para aferir a propalada igualdade de condições. Ademais, o Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT n. GST 5703/2019, referente a Jaiber da Silveira Tavares (ID 15024124), confeccionado pela Gerência de Segurança do Trabalho, da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, concluiu que “o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposto, a Agentes Biológicos de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 - AGENTES BIOLÓGICOS: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante”. Idêntica conclusão foi externada no Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT n. GST 5704/2019, referente a Alexandre Elder da Costa Ferreira (ID 15024130), confeccionado pela Gerência de Segurança do Trabalho, da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao atestar que “o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposto, a Agentes Biológicos de forma continua e permanente, conforme a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 - AGENTES BIOLÓGICOS: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante”. Significa dizer que, em rigor, as provas colacionadas aos autos (laudos técnicos) conduzem a conclusão de que os impetrantes não possuem direito ao adicional de insalubridade, e para infirmá-las seria imprescindível a dilação probatória, vedada no mandado de segurança e, nessa medida, impõe-se o reconhecimento de ausência de pressuposto processual para o julgamento de mérito do presente writ, conforme lição extraída dos seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n. 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Ao impetrar o mandado de segurança, é necessário a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos. 3. Carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos, a necessidade de dilação probatória torna o mandamus meio processual inadequado, ressalvando-se à parte as vias ordinárias para discussão de sua pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233637, 07039242520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A pretensão do reconhecimento ao direito de pagamento de adicional de insalubridade pressupõe prova de que a atividade laboral exercida pela impetrante se sujeita à ambiente insalubre, bem assim o grau da insalubridade a que é eventualmente submetida. 2. O mandado de segurança não é via adequada para produção de provas. 3. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 952257, 20160020068874MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 249/250) 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros, p. 36/37.